Tribunal: TJPA
Processo: 0010591-65.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3532 - Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010591-65.2018.8.14.0053

APELANTE: LAZARO BASILIO DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 298 DO CP. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUE SUBSTITUIU A PENA DE RECLUSÃO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APRECIAR O PLEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 298 do CP e pretende reduzir o valor da prestação pecuniária, aplicada em substituição à pena privativa de liberdade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A possibilidade, ou não, de redução da prestação pecuniária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - O apelante, apesar de ter juntado comprovantes bancários de recebimento de valores em sua conta corrente, não conseguiu demonstrar que não tem condições de cumprir a medida substitutiva da prisão. Ademais, cabe ao juízo da execução penal apreciar a questão da impossibilidade de adimplemento da prestação pecuniária que, avaliando a condição financeira do recorrente, poderá autorizar o parcelamento do débito.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LÁZARO BASÍLIO DA SILVA NETO
, condenado pela prática do crime do art. 298 do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída pelo pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteando sua reforma.

O recorrente afirma que não tem condições de pagar a prestação pecuniária, posto que não tem emprego formal que lhe rende a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Pede o provimento do recurso a fim de reduzir o valor da prestação pecuniária.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que, entre os dias 14/11/2014 e 31/01/2015, o apelante declarou, em Guias de Autorização de Transporte de Produto Florestal, o transporte de 29.030,0876m
3
de madeira, sem que houvesse a contrapartida física, ou seja, o produto não existia.

Por isso, foi condenado pela prática do crime do art. 298 do CP.

REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

O recorrente afirma que não tem condições de pagar a prestação pecuniária, posto que não tem emprego formal que lhe rende a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Ocorre que o apelante, apesar de ter juntado comprovantes bancários de recebimento de valores em sua conta corrente, não conseguiu demonstrar que não tem condições de cumprir a medida substitutiva da prisão.

Ademais, cabe ao juízo da execução penal apreciar a questão da impossibilidade de adimplemento da prestação pecuniária que, avaliando a condição financeira do recorrente, poderá autorizar o parcelamento do débito.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 45, § 1º, DO CP. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. a 3. Omissis

4. Salienta-se que é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.866.787/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, DJe de 5/5/2020) (AgRg no HC n. 764.125/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.111.585/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

Por isso, desacolho a presente tese.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025